Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709804-65.2022.8.07.0015 RECORRENTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES RECORRIDOS: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAÚJO, MASV DEFENSE PROJETOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, VANESSA CANEDO MARQUES, ELICEZAR MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ACORDO ENTRE SÓCIOS. NÃO PREVALÊNCIA. FALTAS GRAVES. RECONHECIDAS. RISCO À CONTINUIDADE DA EMPRESA. CONFIGURADO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo e termo de confissão de dívida invocado pelos apelantes não deve prevalecer, tendo em vista que as próprias partes anuíram com a discussão sobre o documento em autos próprios, desistindo de sua execução tanto o autor, quando o reconvinte, tornando inoportuna a realização de perícia para avaliação da falsidade documental. 1.1. Ainda que considerado o documento, é verossímil a alegação de que os réus assinaram o “termo de acordo, reconhecimento de dívidas e compromisso de retirada dos sócios” apenas após o autor ingressar com a presente demanda, diante das oposições dos réus nas conversas acostadas aos autos e havendo a coexistência de assinatura digital do autor e física dos demais, bem como pela inexistência de assinatura da fiadora. 2. A participação do primeiro apelante no esvaziamento do estabelecimento empresarial ficou clara em sua própria contestação, quando reconheceu que o fizeram em razão do não pagamento de alugueis, uma vez que o imóvel era de sua propriedade. Contudo, a atitude não está autorizada pelo ordenamento jurídico, sem a competente apreciação judicial. 3. Somente o autor comprovou nos autos a prática de faltas graves cometidos pelos réus, a ponto de comprometer a continuidade da empresa, como o esvaziamento do estabelecimento e a venda de instrumentos de trabalho imprescindíveis para o exercício da empresa. 4. A alegação de que parte da condenação não estava fundamentada não procede, porque a sentença apontou o comprovante de pagamento a terceiro de ferramentas da empresa que foram vendidas, justificando a obrigação de pagar. A empresa beneficiada passou a se instalar no imóvel da empresa autora, atuando no mesmo ramo de atividade, corroborando para o reconhecimento de que a empresa fora indevidamente desmantelada pelos réus. 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, argumentando que a legitimidade do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida e Retirada de Sócios restou comprovada, pois o recorrido não a rechaçou em momento algum, sendo dele a responsabilidade pelo pagamento do valor recebido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025